Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA ALUGUÉIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. RELAÇÃO LOCATÍCIA. COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ART. 373, INC. II, CPC. DESPEJO. LEGÍTIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O julgador somente se valerá das regras relativas ao ônus da prova se houver o non liquet, ou seja, se o fato não restar provado. Se o fato estiver provado, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante quem a produziu. Ao contrário, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
2. No caso concreto, demonstrado o contrato de locação entre as partes, pondero que cabia à Apelante, como Ré, prova do pagamento dos aluguéis – fato que extinguiria, modificaria ou impediria o direito do Autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC.
3. Não é possível exigir da parte autora prova negativa do fato, no caso, o não pagamento dos aluguéis, sob pena de constituir prova diabólica.
4. Recurso não provido.